Tribunal: TJSP
Processo: 1010474-60.2017.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706196
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1010474-60.2017.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que são embargantes
JOÃO ANTUNES DE SOUZA e PATRÍCIA VALÉRIA DE OLIVEIRA MARTINS E
SOUZA, são embargados BANCO INTERMEDIUM S/A e RINALDO SOUZA DE
SALLES OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010474-60.2017.8.26.0602/50000 -Voto no 43867
2
COMARCA: Sorocaba – 1a V. Cível
EBTES. : João Antunes de Souza e outro
EBDOS. : Banco Intermedium S/A e outro
VOTO No 43.867
EMENTA: Embargos de declaração. Alegação de erro
material. Não ocorrência. Recurso que visa rediscutir os
fundamentos adotados pelo v. acórdão. Impossibilidade.
Embargos rejeitados.
Ao contrário do acenado, não há erro material no venerando
acórdão e a rediscussão dos fundamentos adotados não é admissível
nos estreitos limites dos embargos declaratórios.
Cuidam os autos de embargos de declaração opostos a acórdão de
Turma Julgadora desta C. Câmara e que, por unanimidade, negou provimento ao
recurso.
Dizem os embargantes que há erro material no v. acórdão, uma
vez que o Tribunal, ao apreciar a questão sobre a nulidade do leilão em virtude da
ausência de intimação acerca das datas do praceamento, consignou que há entendimento
jurisprudencial estabelecendo a necessidade de intimação pessoal para o ato. Os
apelantes, no entanto, somente tiveram ciência da ocorrência do leilão após a
arrematação do bem, mas precisamente quando receberam a notificação encaminhada
pelo arrematante para desocupação do imóvel. Não há nos autos qualquer impugnação
sobre tal assertiva ou outra que revele que os apelantes tiveram ciência antes da
realização do leilão.
É a síntese do essencial.
Os efeitos infringentes aos embargos são permitidos quando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010474-60.2017.8.26.0602/50000 -Voto no 43867
3
conclusão do julgado decorre de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Não é o que acontece na presente hipótese.
Ao contrário do sustentado pelos embargantes, não há o acenado
erro material, o qual se define como mera inexatidão material de evidência meridiana,
ou seja, inexatidões materiais são aquelas "que se percebem ictu oculi e que, sem maior
exame, se verifica não traduzirem o pensamento ou a vontade do prolator da sentença.
Engano ou lapso manifesto na expressão, na transmissão da palavra e que se evidenciam
pela simplesmente leitura da sentença" (cf. Moacyr Amaral Santos, in "Comentários ao
Código de Processo Civil", volume IV, pág. 448). Anotou-se que os próprios
interessados já manifestaram conhecimento das datas antes mesmo da sua designação,
não podendo confundir os atos da prova da constituição em mora com aqueles da
segunda fase.
A convicção da Turma Julgadora já está lançada e a rediscussão
dos fundamentos adotados não é admissível nos estreitos limites dos embargos
declaratórios. De mais a mais, o v. acórdão deixou claro ao consignar que “a
jurisprudência mais recente do C. STJ já teve oportunidade de deixar assentado que 'a
legislação regente não exige a intimação pessoal do devedor, mas tão somente a
comunicação deste ato' (cf. Recurso Especial no 1.522.512, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti).” (fl. 470).
O que se percebe é o inconformismo dos embargantes com o
desfecho dado à demanda, mas suas razões não conseguiram infirmar os fundamentos
expostos no venerando acórdão, o qual está devidamente fundamentado, não
comportando qualquer correção.
Isto posto, rejeitam-se os embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010474-60.2017.8.26.0602/50000 -Voto no 43867
4
KIOITSI CHICUTA
Relator